Tribunal: TJBA
Processo: 8016856-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016856-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOEL BATISTA DOS SANTOS CABRAL e outros (2) Advogado(s): SUZANA SILVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. REJEITADAS. EXTINÇÃO DA PATENTE DE SUBTENENTE. LEI 7.147/1997. RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. PROVENTOS CÁLCULADOS COM BASE NOS NA REMUNERAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1º SARGENTO. ART. 8º DA LEI ESTADUAL N. 11.356/09. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOEL BATISTA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS contra de ato supostamente ilegal imputado ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB, objetivando a reclassificação dos impetrantes ao posto de 1° Tenente com respectivos reflexos nos proventos de aposentadoria, para que sejam calculados com base no posto de Capitão. II. Questão em discussão 2.No caso em apreço, os Impetrantes, policiais militares da reserva remunerada, aposentados no cargo de 1° Sargento, mas com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1° Tenente PM, pleiteiam a reclassificação, em virtude das alterações implementadas pela Lei 7.145/1997, de modo que seja promovido ao posto de 1° Tenente PM e, consequentemente, com os proventos calculados sobre a remuneração integral com base no posto de Capitão. III. Razões de decidir: 3.Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita e decadência, rejeitadas. 4. Os impetrantes, ao serem conduzidos à inatividade no cargo de 1º Sargento, tem direito a que seus proventos sejam calculados com base na posição hierárquica imediatamente superior e não ser, também, promovido a uma outra graduação ou posto. 5. A extinção da patente de Subtenente e posterior restabelecimento em virtude das disposições da Lei Estadual n. 11.356/09, não altera a composição dos proventos do impetrante que deve ter por base a remuneração integral do posto de 1º Tenente , nos termos do art. 8º da Lei Estadual n. 11.356/09. 6. Sendo assim, não há nos autos demonstração de ilegalidade no ato que calculou os proventos dos impetrantes com base no soldo de 1º Tenente. VI. Dispositivo e Tese 7.SEGURANÇA DENEGADA Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 1º e 4º; Lei nº 7.990/2001, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016856-48.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOEL BATISTA DOS SANTOS CABRAL e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06